Tribunal: TJMT
Processo: 1002649-15.2022.8.11.0018
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002649-15.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), BEATRIZ GUERRA VIEIRA - CPF: 047.524.541-57 (RECORRIDO), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1002649-15.2022.8.11.0018

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS

ESPECIAIS
–
MT

Recorrente
:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS

Recorrid
o
:
BEATRIZ GUERRA VIEIRA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
24-28/04/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO
.
AÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE NEGÓCIO JUR
Í
DICO
E
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
REGULARIDADE DA DÍVIDA OBJETO DE
CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇ
ÃO PREEXISTENTE
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A extinção do processo por falta de interesse de agir somente se justifica quando a parte não tiver necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias. No caso dos autos,
a
consumidor
a
postula pela
declaração de inexistência de débito
e indenização por danos morais,
por negativação indevida do seu nome junto
aos órgão
de proteção ao crédito
, o que, ao menos em tese, caracteriza ato ilícito, sendo imprescindível a utilização do aparato estatal para o deslinde da controvérsia.

2.
Trata-se de ação na qual
o

consumidor

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

3
. Diante da negativa d
a
consumidor
a
em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

4
. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico
-
firmado entre a empresa cedente e
o
consumidor -
não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia. Assim sendo, inexistindo prova do contrato originário
,
objeto de cessão, reputa-se indevida a cobrança, bem como a inserção do nome d
o
consumidor nas entidades de proteção ao crédito.

5
. Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito, tal como reconhecido na origem.

6
. Aplicabilidade da Súmula n.º 385 STJ ao caso em apreço, em razão da existência de anotaç
ão
preexistente em nome d
o

consumidor
nos órgãos de proteção ao
crédito, a respeito da qua
l
não sobreveio nos autos notícias da sua ilegalidade.

7
.

Por fim, indefiro o pedido de expedição de ofício à autoridade competente, para apuração de possível delito
cometido pela patrona da parte autora
, haja vista que tal providência pode ser tomada pela própria parte interessada, não havendo necessidade de intervenção judicial.

8.

Sentença parcialmente reformada.

9
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que
a
Recorrid
a

BEATRIZ GUERRA VIEIRA

postula

pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa
Recorrente
ATIVOS
S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Inconformada, a empresa Recorrente
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
, nas razões
recursais
, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou
reduzido
o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (
ID

159885757
),
a
Recorrid
a
BEATRIZ GUERRA VIEIRA
, refuta
in
totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023